Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715201-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO AGRAVADO: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 35274527) que, em demanda de restituição de valores, acolheu a impugnação da ré para declarar a nulidade do ato citatório e de todos os atos posteriores, reabriu prazo para contestação e fixou multa por litigância de má-fé em seu desfavor, no importe de 5% do valor atribuído à causa. Preliminarmente, aponta a admissibilidade do AGI com base no CPC 1.015, V. Alega, em suma, que o endereço de destimo do mandado citatório foi levantado pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no Proc. 0719867-31.2021.8.07.0001, em que a agravada foi regularmente citada, razão pela qual sustenta que a citação no processo principal é válida, inexistindo conduta de má-fé de sua parte. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Equivocada a alegação do agravante quanto à fundamentação do recurso no CPC 1.015, V, pois a matéria tratada não versa sobre gratuidade de justiça. A decisão que declara nula a citação e demais atos processuais posteriores, bem como arbitra multa, na fase de conhecimento, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. A propósito, mutatis mutandis, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ROL TAXATIVO 1.015. CONHECIMENTO PARCIAL. FORO COMPETENTE. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação quanto à rejeição da preliminar de nulidade da citação, há que se registrar que a matéria não é contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo possível sua impugnação por meio de preliminar em eventual apelação, portanto, não se vislumbra hipótese de mitigação na forma do REsp 1.704.520/MT. (...). 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (3a T. Cível, ac. 1.391.434, Des. Luís Gustavo B. de oliveira, julgado em 2021) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator